Tribunal: TJDFT
Processo: 0005939-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COMERCIAIS EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÕES DAS PARTES. APELO DAS RÉS. PROVIMENTO. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO. PEDIDO REJEITADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO NA SEQUÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO SEGUNDO O ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO PONTO E DEFESA DO FIRMADO PELA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. RENÚNCIA AO EXCESSO. AUSÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. ACÓRDÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A fixação ou inversão da verba honorária de sucumbência independe de pedido, pois consectário inerente à invocação da prestação jurisdicional e orientado pelo princípio da causalidade, e os parâmetros que devem nortear sua mensuração não estão sujeitos a disposição pelas partes, pois fixados de forma cogente (CPC, arts. 85 e 322, §1o), não se afigurando legítimo e viável, ademais, que, saindo ao final vencida, a parte repute o acórdão omisso por ter, na resolução dos recursos, fixado as verbas de sucumbência que lhe foram impostas justamente com base nos parâmetros que defendera ao recorrer, pois o direito não compactua com o comportamento contraditório
3. O fato de a parte ao final vencedora ter contrariado o recurso interposto pela parte contrária, que, ao final, saíra vencida, visando a fixação da verba honorária segundo os parâmetros reputados condizentes com o legislador, não encerra renúncia à fixação da verba segundo as diretrizes legais, acaso sagrasse-se vencedora, pois descerrara sua posição conformidade com o princípio da eventualidade, manejando argumentação volvida a, não provido o apelo que manejara, que sua posição processual fosse ao menos preservada, sobejando, ademais, que a verba honorária de sucumbência deve ser fixada segundo os parâmetros legais.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.